Tribunal: TJDFT
Processo: 0732902-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PERCENTUAL AJUSTADO. PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO. ATUAÇÃO CONJUNTA DE ADVOGADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação de cobrança de honorários advocatícios fundada em contrato verbal, na qual o autor pleiteia o pagamento de honorários correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da venda de imóvel objeto de inventário.
2. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação do conteúdo econômico do ajuste verbal.
3. O autor sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, alega ter comprovado a prestação dos serviços advocatícios e a exigibilidade do crédito, bem como a ineficácia de pagamento realizado a terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; e (ii) estabelecer se o autor se desincumbiu do ônus de provar o conteúdo e o valor dos honorários ajustados em contrato verbal de prestação de serviços advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença expõe, de forma clara e suficiente, as razões de fato e de direito que embasam a conclusão adotada, sendo desnecessário o enfrentamento individual de todos os argumentos das partes.
6. O contrato de prestação de serviços advocatícios admite forma verbal, nos termos do art. 5o, §4o, da Lei n. 8.906/94, não sendo imprescindível instrumento escrito para sua validade.
7. A inexistência de contrato escrito impõe ao autor o ônus de comprovar, por outros meios, os termos do ajuste, especialmente quanto ao valor ou percentual dos honorários.
8. No caso, embora demonstrada a efetiva prestação de serviços advocatícios e a existência de relação contratual entre as partes, o conjunto probatório não comprova a pactuação de honorários contratuais no percentual de 10% (dez por cento) sobre a venda do imóvel em litígio. 8.1. A prova dos autos revela atuação conjunta de advogados em 3 (três) demandas relacionadas ao mesmo imóvel, com utilização da mesma procuração, bem como o recebimento de honorários por outro profissional, circunstância que fragiliza a tese de honorários autônomos e exclusivos. 8.2. Ausente demonstração clara, transparente e inequívoca acerca do valor ajustado a título de honorários contratuais, não se configura violação à boa-fé objetiva nem enriquecimento sem causa por parte dos requeridos, impondo-se a manutenção da improcedência do pedido vertido na inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. “O contrato verbal de honorários advocatícios é válido, mas incumbe ao autor comprovar o conteúdo econômico do ajuste, especialmente o valor ou percentual pactuado.”
2. “A ausência de prova quanto ao montante dos honorários contratuais ajustados impõe a improcedência do pedido formulado em ação de cobrança.”
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados: art. 93, IX, da CF; arts. 373, I, 489, §1o, e 85, §11, do CPC; art. 5o, §4o, da Lei n. 8.906/94.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdãos 1792933, 2043603 e 2083697.